Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0700352-19.2022.8.07.0019, movida em desfavor de EDVANDRO ROBSON DE LIMA, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp n. 1951662/RS. Defende que a notificação da mora do devedor foi devidamente enviada ao endereço descrito no contrato e que o aviso de recebimento retornou assinado por terceiro, sendo suficiente para comprovar a mora, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, uma vez que a própria lei não exige recebimento pessoal. Afirma ser dever das partes manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira. Ressalta que foi afastada a determinação de suspensão nacional de todos os feitos que versam sobre a matéria afetada, tema repetitivo no 1.132, não havendo motivo para que os autos permaneçam sobrestados. Sustenta o cabimento do recurso nos termos do art. 1.015, Im do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão, para que seja levantada a suspensão da ação e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo acostado ao ID 43229800. Intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o prazo decorreu sem manifestação. É a suma do necessário. De início, contata-se que o recurso não merece ser conhecido, pois intempestivo. Nos termos do artigo 271 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei. “ A Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, prescreve no artigo 5o, §§ 1o e 2o: “Art. 5 o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. [...] grifo nosso E o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece no artigo 60, o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, observa-se que o sistema registrou ciência da r. decisão impugnada em 12/09/2022. Assim, o prazo recursal teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 13/09/2022, encerrando-se em 04/10/2022, já considerada a norma do art. 219, do mesmo Diploma Legal, que estabelece o cômputo somente dos dias úteis. Ainda assim, o presente recurso só foi protocolado em 06/02/2023 ou seja, quando já se mostrava intempestivo. Por fim, impõe ressaltar que, muito embora o Recorrente assinale que a publicação da decisão se deu em “29/11/2022, sendo o Agravante intimado em 13.12.2022”, tal prazo refere-se à decisão que examinou o pedido de reconsideração da determinação de suspensão do processo, o qual não tem o condão de suspender ou interromper o transcurso do prazo processual para interposição de Agravo de Instrumento. Neste sentido, 07038006220198070000, Relator Des. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019; 07148399020188070000, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019, dentre outros. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator